Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715272-30.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido nos ID"s 72187822 (DF) e 72271942 (Apelante). Suspendo o feito por 90(noventa) dias considerando que o prazo de 180(cento e oitenta dias) é prolongado demais para uma CONCILIAÇÃO e ACORDO possa ocorrer em questões envolvendo interesses públicos. Determino a retirada do processo de pauta. Transcorrido o prazo supra e não havendo acordo ou pedido de eventual homologação, reinsira-se o feito em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator